Tribunal: TJSP
Processo: 0123479-84.2010.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC.
1. Tema 810 de repercussão geral julgado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal – Necessidade de retratação parcial.
Juros de mora – A partir de 30/06/2009 deve ser aplicado o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017 e em

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC.
1. Tema 810 de repercussão geral julgado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal – Necessidade de retratação parcial.
Juros de mora – A partir de 30/06/2009 deve ser aplicado o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017 e em 03/10/2019.
2. Tema 96 de repercussão geral no STF – Incidência de juros de mora entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório no orçamento – Retratação desnecessária – Tese observada pelo v. acórdão impugnado.

MODIFICADO EM PARTE O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0123479-84.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA NEUZA PEREIRA, JEFFERSON PEREIRA DE SOUZA e VANESSA
PEREIRA DE SOUZA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram em parte o entendimento anteriormente adotado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0123479-84.2010.8.26.0000 -Voto no 31.368
2
Voto no 31.368
Agravo de instrumento no 0123479-84.2010.8.26.0000
Origem: SÃO PAULO
Partes: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
MARIA NEUZA PEREIRA E OUTROS
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC.
1. Tema 810 de repercussão geral julgado pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal
Necessidade de retratação
parcial.
Juros de mora A partir de 30/06/2009 deve ser aplicado o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017 e em
03/10/2019.
2. Tema 96 de repercussão geral no STF Incidência de
juros de mora entre a conta de liquidação e a inscrição do
precatório no orçamento Retratação desnecessária Tese
observada pelo v. acórdão impugnado.
MODIFICADO
EM
PARTE
O
ENTENDIMENTO
ANTERIORMENTE ADOTADO.
Vistos.
Em cumprimento ao determinado pela Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, e para os fins do disposto no art. 1.030, II, do
CPC, a Turma Julgadora deve proceder ao juízo de retratação,
considerando os Temas 96 e 810 de repercussão geral no STF.
É o relatório.
No tocante ao Tema 96 de repercussão geral, o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0123479-84.2010.8.26.0000 -Voto no 31.368
3
impugnado observou a tese definida pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal, sendo possível a incidência de juros até a inscrição do
precatório, o que torna desnecessária a retratação.
Por outro lado, impõe-se adequar o julgado à superveniente
orientação jurisprudencial do Egrégio Supremo Tribunal Federal,
considerando a conclusão do julgamento do RE no 870.947 em
03/10/2019, onde reconhecida a repercussão geral sobre o regime de
atualização monetária e juros de mora sobre as condenações judiciais da
Fazenda Pública (Tema 810).
O STF decidiu que, nas condenações da Fazenda Pública
oriundas de relação jurídica não-tributária:
(1) a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
(2) a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública pela remuneração oficial da caderneta de
poupança, de acordo com o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CF/1988, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina. Determinou-se, então, a incidência do IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0123479-84.2010.8.26.0000 -Voto no 31.368
4
Assim, em juízo de retratação, a partir de 30/06/2009, os
juros moratórios serão computados de acordo com a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que
o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017,
e também em 03/10/2019, quando rejeitados todos os embargos de
declaração opostos.
Diante do exposto, meu voto modifica em parte o
entendimento anteriormente adotado.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator